Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-23.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014129-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELZA DIAS DE SA E SILVA - CPF: 346.490.691-49 (APELADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA APENAS DA MULTA APLICADA PELO DNIT. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA. ART. 131, §2º, DO CTB. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
afastada, tendo em vista que o DETRAN é o responsável pela arrecadação e pela expedição de licenciamento do veículo, portanto, é parte legítima a figurar no polo passivo do mandado de segurança.

2.

Incompetência da Justiça Estadual quando a multa foi autuada por órgão Federal, por existir interesse da União,
de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal.

3.

Não sendo possível aferir a irregularidade das autuações, em especial no que diz respeito ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e incabível a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elza Dias de Sa e Silva, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do DETRAN/MT, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que
“a autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do veículo marca/modelo Chevrolet Corsa Classic Life 1.0 Flex, ano/modelo 2007/2008, placa NIZ-7260, Chassi nº 8AGSA19908R133441 e RENAVAM nº 00936800720 de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais a Impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC..”

Intimada a manifestar, a parte apelada deixou o prazo transcorrer
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022